Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-57.2010.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003653-57.2010.8.11.0008 – Classe 198 – CNJ – BARRA DO BUGRES
Apelante : ALEX ANTONIO GONCALVES
Apelada : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Número do Protocolo : 0003653-57.2010.8.11.0008
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEX ANTONIO GONÇALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres /MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Número Único 0003653-57.2010.8.11.0008), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a preliminar de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo, arguida pela ré/apelada, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (cf. Id. 37334982).
Em singelas razões, o apelante sustenta que o art. 5o XXXV, da CF, garante ao indivíduo “acionar o Poder Judiciário” sempre que houver violação ao seu direito, mediante lesão ou ameaça, exatamente como na hipótese dos autos, já que o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, contudo, possui o direito de buscar o ressarcimento indenizatório pelos prejuízos sofridos, independente do exaurimento da via administrativa.
Defende que exigir do apelante a comprovação de prévio requerimento administrativo, para então receber a ação de cobrança de seguro obrigatório é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual, sob sua ótica, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Pede, pois, o provimento do recurso, para anular a sentença, e ordenar o retorno dos autos a origem para o regular processamento (cf. Id no 37334983).
Nas contrarrazões, a que ser refere o Id. 37334988, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedente, está em evidente confronto com súmulas do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “a”, do CPC.
O cerne recursal cinge-se na necessidade, ou não, do esgotamento prévio da via administrativa para se ingressar na via judicial e pleitear indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT.
A questão dispensa maiores delongas, porquanto, conforme recomenda o julgamento do Tema 350 da repercussão geral, o STF reconheceu que a falta de requerimento administrativo enseja, via de regra, ausência de interesse de agir e conduz, por corolário lógico, à extinção do feito sem resolução de mérito, visto que a função do Judiciário não é se imiscuir na gestão do seguro obrigatório, mas apenas exercer seu controle externo.
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTACORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3a Turma – Ag Rg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Ademais, o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.
Nesse sentido é a lição de Sérgio Sahione Fadel:
O interesse processual é que põe o autor em condições de pleitear, no processo, do réu o objetivo perseguido e formular um pedido contra aquele (...). Há mister de que a parte autora, ao ingressar com uma petição em juízo, demonstre de plano ter interesse no desfecho da demanda favoravelmente a si, isto é, interesse jurídico em que a ação seja julgada procedente. Se o juiz não vislumbra, desde logo, esse interesse o indeferimento da inicial se impõe. Realmente, para se pretender acionar a máquina estatal de dirimir conflitos, que é o Poder Judiciário, o autor deve apresentar de plano as provas de seu interesse processual, porquanto, se não está em condições de reivindicá-lo, a justiça não lhe abre as portas. (Código de processo civil comentado, vol. 1, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 50).
Em decorrência dessa conclusão, o Supremo estabeleceu uma regra de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, determinando que nos feitos ajuizados até 03/09/2014, sem prévio pedido administrativo e já contestados pela seguradora, a resistência judicial caracterizaria o interesse em agir.
Portanto, nas demandas propostas anteriormente à conclusão do julgamento do RE no. 631.240/MG, como ocorre na hipótese, já que a presente ação foi ajuizada em 30/10/2007, não se faz necessário a apresentação do pedido extrajudicial (AgRg no RE no. 824.712/MA, 2a Turma/STF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em19/05/2015).
Diante do exposto, nos moldes do art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, reformando a sentença, e determinando o retorno dos autos para o regular processamento na Comarca de origem.
Custas pelo apelante, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator